Tribunal: TJDFT
Processo: 0712189-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0712189-76.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. RECORRIDO: THAMARA MARINHO TEIXEIRA FERNANDES BATISTA DECISÃO O recurso inominado interposto pela ré é deserto. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. (grifei) O recorrente interpôs o recurso em 5/2/2024, às 22h26 (ID 56486337) e apresentou a guia do preparo e o comprovante do recolhimento das custas processuais. Posteriormente, em 9/2/2024, às 16h44, prazo muito superior as 48hs, a parte recorrente reconheceu o equívoco (ID 56486337) e requereu a nova juntada das guias e dos comprovantes de pagamento respectivos. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA